Tribunal: STF
Processo: HC 246747
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roberto Pinto dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que não conheceu do Habeas Corpus Criminal 0613463-14.2024.6.00.0000/RJ, nos seguintes termos: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro, Thiago Andrade Silva e Ricardo Sidi em benefício do paciente Roberto Pinto dos Santos, apontando como ato coator a denegação da ordem do habeas corpus impetrado no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ).



    O acórdão de origem recebeu a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “TEATRO INVISÍVEL”. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESPECIALIZADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA A ELEVADA PERICULOSIDADE PARA A NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO PLEITO ELEITORAL PRÓXIMO. ORDEM DENEGADA.



    1. Embora o habeas corpus não se destine ao exame aprofundado do acervo investigatório, a decisão impetrada bem esclarece que a apuração trata de suposta organização criminosa voltada à prática de diversos crimes eleitorais e outros ilícitos graves, estruturada para difundir, a partir de propaganda eleitoral negativa, notícias falsas capazes de macular a imagem de candidatos a cargos eletivos, visando exercer influência nefasta no eleitorado.



    2. Segundo apurado, a dinâmica delitiva envolve a atuação de um grupo de pessoas altamente organizado cujo objetivo é, mediante paga, manipular a vontade dos eleitores, infiltrando-se em todos os locais com o propósito de enaltecer ou manchar candidatos – propagando fatos inverídicos –, tornando a disputa eleitoral inteiramente injusta.



    3. Pacientes que são apontados não apenas como envolvidos na atividade criminosa, mas como os ocupantes do topo da hierarquia e detentores do poder de organização e decisão.



    4. A gravidade concreta dos fatos e condutas em investigação e a proximidade das eleições vindouras evidenciam que a liberdade dos pacientes abala a ordem pública, nela incluída a ordem do processo eleitoral, a qual compreende a normalidade e a legitimidade do pleito.



    5. Ordem de habeas corpus DENEGADA. (ID nº 162492083).



    Consta dos autos que, a partir de notícia de crime formulada pelo Deputado Estadual do Rio de Janeiro Leonardo Vieira Mendes e pelo Deputado Federal Luciano Vieira Mendes, foi instaurado inquérito para apurar a existência de suposta organização criminosa com atuação no município de São João de Meriti/RJ, que seria capitaneada por Roberto Pinto dos Santos, ora paciente, e Bernard Rodrigues Soares, em benefício do então candidato a Prefeito na localidade, Valdecir Dias da Silva, conhecido como “Valdecy da Saúde”, que seria adversário político de Leonardo Vieira Mendes.



    Segundo os noticiantes, pessoas eram pagas para disseminar notícias falsas, visando atingir a imagem de Leonardo Vieira Mendes, então pré-candidato ao cargo de prefeito no município.



    Conforme consta no acórdão do TRE/RJ, a forma de atuação dos investigados consistiu na contratação de grupo de atores e atrizes que se espalhavam em pontos públicos (praças, ponto de ônibus, bares, conduções, embarcações, terminais, vans e comércios locais) para disseminar assuntos que favorecessem o candidato Valdecir Dias da Silva e desfavorecessem o opositor.



    Decretada a prisão pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral fluminense, houve a impetração de habeas corpus perante o TRE/RJ. Após sua denegação, sobreveio a presente impetração.



    Nas razões do writ (ID nº 162492068), afirmam que a ordem de prisão ocorreu mesmo após manifestação contrária do Ministério Público. Entendem que o titular da ação penal reconheceu haver apenas indícios da prática de crimes sem alto potencial lesivo, com penas inferiores a 4 (quatro) anos. Sustentam haver flagrante ilegalidade na prisão preventiva decretada. Requerem, nesses termos, a concessão de liminar para sustar os efeitos do decreto prisional, determinando-se a expedição de alvará de soltura, ainda que com a adoção de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Conforme historiado na própria peça de ingresso, os autores impetraram o HC nº 0600429-41/RJ junto ao TRE/RJ contendo as mesmas alegações aqui postas. Após a denegação da ordem no Regional, sobreveio a presente impetração.



    Nesse contexto, aponto que o recurso cabível contra o julgamento de mérito pelo indeferimento dos pedidos formulados em habeas corpus na origem é o de natureza ordinária, sendo a presente impetração substitutiva da via processual adequada, fato que impõe o não conhecimento da presente demanda.



    Segundo entendimento desta Corte Superior, “o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário consubstancia instrumento processual inidôneo para impugnar decisão denegatória da ordem” (HC nº 672–14, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22.4.2015). Em mesmo sentido: AgR-HC nº 0613089-95/MG, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 6.9.2024; AgR-HC nº 060013432/SC, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe de 20.5.2024.



    Anoto, contudo, que excepcionalmente “é cabível a impetração de habeas corpus, inclusive como sucedâneo recursal, na hipótese de flagrante constrangimento ilegal” (HC nº 0600078–09, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12.9.2018). Com mesma compreensão: AgR-HC nº 060020653/MG, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe de 22.5.2023. Nesse sentido, assentada a inidoneidade da via eleita, resta aferir a existência de flagrante constrangimento ilegal para fins de possível concessão da ordem de ofício, isso dentro da vocação constitucional do presente instrumento, pois “não é possível, na via estreita e célere do habeas corpus, promover exame aprofundado e detalhado de fatos e provas, devendo ser feita a elucidação da dinâmica delitiva, em cognição exauriente, pelo juiz da causa” (RHC nº 0600359-38/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 24.11.2020).



    Com isso, pontuo que o TRE/RJ, ao denegar a ordem pleiteada, afirmou que “a dinâmica delitiva envolve a atuação de um grupo de pessoas altamente organizado cujo objetivo é, mediante paga, manipular a vontade dos eleitores, infiltrando-se em todos os locais com o propósito de enaltecer ou manchar candidatos – propagando fatos inverídicos –, tornando a disputa eleitoral inteiramente injusta”. Nesse contexto, foi afirmado que os pacientes “são apontados não apenas como envolvidos na atividade criminosa, mas como os ocupantes do topo da hierarquia e detentores do poder de organização e decisão” (ID nº 162492083).



    O habeas corpus foi deliberado em sessão no dia 26.9.2024, ocasião em que não havia, ainda, denúncia oferecida. Por esse motivo, afirmou-se que, “estando em curso a investigação, é forçoso aguardar a formação da opinio delicti do Ministério Público, sendo certo que, a depender do teor da denúncia que venha a ser oferecida no prazo legal, será possível reavaliar a situação prisional dos pacientes” (ID nº 162492083).



    Na data de hoje, contudo, os impetrantes informaram que houve o oferecimento da denúncia (ID nº 162494189). Na peça, constam as seguintes imputações aos denunciados:



    1) art. 288, caput [associação criminosa], do Código Penal;



    2) art. 323 [divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado] c/c o art. 327 [as penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 (um terço) até metade, se qualquer dos crimes é cometido], III [na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa], do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    3) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    4) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    5) art. 324 [caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime] c/c art. 327, III, do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do CP;



    6) art. 325 [difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação] c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP.



    7) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP;



    8) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP.



    As penas deverão ser aplicadas em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. (ID nº 162494190).



    Nesse cenário, importante anotar que, embora “nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais” (STJ, RHC 80167 / MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28.3.2017). Em igual sentido: STJ, HC 275.437/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Tura, DJe de 19.12.2013. Nesse cenário, não vislumbro, por ora, flagrante ilegalidade no decreto prisional quanto a esse aspecto.



    Pontuo também que, com a Lei nº 13.964/19, a atuação de ofício do juiz em matéria cautelar penal foi restrita em prol do sistema acusatório. Dessa forma, ficou vedada a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. No entanto, o entendimento jurisprudencial que atualmente prevalece “é no sentido de que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal” (STJ, AgRg no HC 764022/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31.3.2023). Com isso, não vislumbro igualmente qualquer teratologia no decreto de prisão estabelecido nos autos, em razão de ter o Ministério Público pleiteado a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.



    Com essas considerações, adstritas ao âmbito estreito da análise atinente à possibilidade de concessão da ordem de ofício, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia no pronunciamento do TRE/RJ. Como exposto pela Corte de origem, contudo, com o oferecimento da denúncia, caberá ao juízo zonal reavaliar de modo criterioso, fundamentado e célere a efetiva necessidade de manutenção da cautelar máxima, pronunciamento que, em sendo contrário à pretensão do denunciado, poderá sofrer controle por intermédio de novo habeas corpus a ser impetrado no TRE/RJ, sendo essa a sistemática processual que confere maior deferência ao postulado do juiz natural, sem que haja supressões indevidas de instâncias.



    Em suma, o exame da controvérsia não autoriza, com base nos argumentos suscitados, a concessão da ordem.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus e, por ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, deixo de conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 36, § 6º, do RITSE. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    15. Extrai-se do r. decreto prisional que o periculum libertatis decorreria da gravidade em concreto dos fatos apurados e porque o grupo apresentaria “elevado potencial ao desequilíbrio do processo eleitoral e comprometimento do resultado justo das eleições” a partir de suposta difusão de desinformação.



    16. No ponto, vale registrar que a prisão do Paciente foi decretada em momento anterior ao oferecimento de denúncia pelo D. MPRJ, sendo relevante esclarecer que, ao contrário da sustentada “organização criminosa” pelo Juízo de origem e da gama de delitos apontadas no r. decreto prisional, a conduta tipificada pelo dominus litis se referiu à suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 323, 324 e 324 [325] do Código Eleitoral, juntamente com a associação criminosa, prevista no art. 288 do Código Penal.



    17. Com efeito, não só cai por terra a argumentação do r. decreto prisional de existência de – “organização criminosa, caracterizada por uma rígida hierarquia estrutural, com cadeia de comando estável e persistente, atividades bem compartimentadas”, como também a alegação de que a investigação indicaria a prática de “uma multiplicidade de fatos com repercussão criminal-eleitoral” – que se traduziriam na prática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 350, 323, 324, 325, 326 e 326-A do Código Eleitoral.



    18. A bem da verdade, os únicos delitos que, na ótica ministerial, comportariam indícios de autoria e materialidade, seriam o de associação criminosa e aqueles previstos nos arts. 323, 324 e 324 [325] do Código Eleitoral.



    19. Ocorre que a hipótese delitiva de “associação criminosa com o objetivo de divulgar calúnias e difamações como forma de minar a popularidade de candidato à prefeitura de São João de Meriti” não denota gravidade suficiente a embasar a manutenção da sua prisão preventiva, fato que foi reconhecido pelo próprio Parquet em manifestação contrária à decretação da prisão preventiva.



    20. Além de serem os tipos penais eleitorais classificados como de menor potencial ofensivo, não superando a pena máxima de 2 (dois) anos de detenção, a pena abstrata prevista para o delito de associação criminosa é de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão, de modo a evidenciar a desproporcionalidade da prisão preventiva, além de sua ilegalidade, face a ausência de seus requisitos autorizadores.



    21. Conforme preceitua o art. 313 do Código de Processo Penal (CPP), a prisão preventiva será admitida nos casos de (i) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, (ii) quando houver anterior condenação por outro crime doloso ou (iii) se o delito houver sido praticado com violência doméstica e familiar, o que não se constata na hipótese dos autos.



    [...]



    22. Nesse ponto, embora aponte o r. ato coator a possibilidade de imposição de prisão preventiva a partir do somatório das reprimendas previstas nos tipos penais, a hipótese dos autos, além de se referir a tipos penais de menor potencial ofensivo, apenados com detenção de no máximo 2 (dois) anos, e que não atendem os requisitos autorizadores da medida, contraria sobejamente a própria função da prisão preventiva, que não deve ser imposta com o intuito de antecipar eventual e hipotética sanção penal futura – e que no caso dos autos sequer autorizaria, de início, a prisão cautelar.



    23. Reforça-se que, quando da representação pela prisão preventiva do Paciente, o Parquet, em manifestação contrária à decretação da prisão, já indicou que os fatos trazidos pela Autoridade Policial “por si só, e neste momento, não são aptos à decretação da prisão preventiva dos investigados mencionados”. Ainda, aduziu que os fatos apurados não se revestiriam de alto potencial ofensivo. Veja-se: [...].



    24. Frise-se, ademais, que mesmo com o avanço das investigações, o D. MPE, ao oferecer denúncia, voltou a reforçar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, afirmando que “no tocante à manutenção da medida de prisão preventiva requerida pela autoridade policial, o Parquet reitera a sua promoção anterior, na qual oficiou pela aplicação de medidas cautelares alternativas”.



    25. Portanto, é de rigor se atentar para o fato de que em duas oportunidades distintas, e uma delas após a finalização da investigação e a formação da opinio delicti, o D. Parquet opinou pela desnecessidade da prisão preventiva, indicando a suficiência de imposição de medidas cautelares diversas.



    26. Não fosse o bastante, o r. [decreto] prisional não fundamenta concretamente o risco à ordem pública, pois, conquanto sugira uma “nítida possibilidade de reiteração na prática criminosa dado a perenidade da atuação do grupo criminoso, que igualmente constitui fundamento legítimo à decretação da prisão preventiva”, não declina indícios concretos que corroborariam o raciocínio apresentado.



    27. Apesar de a prisão do Paciente estar embasada em inúmeras ilações feitas acerca da prática de delitos que sequer foram indiciados pela D. Autoridade Policial ou denunciados pelo D. Parquet, merece registro o fato de que o Paciente é empresário e não possui qualquer relação com as apontadas articulações para nomeação e exoneração de servidores públicos e tampouco desvio de valores públicos para a consecução das supostas atividades criminosas apontadas no r. decreto prisional.



    28. Com relação à necessidade de evitar a continuidade delitiva, cumpre enfatizar que a afirmação de uma hipotética reiteração de condutas não pode decorrer de uma presunção realizada unilateralmente pelo Juiz Natural do caso – desamparado de corroborações feitas pela D. Autoridade Policial e pelo Parquet –, devendo haver indicação de ao menos um ato concreto que aponte nesse sentido.



    29. A bem da verdade, o r. decreto prisional pretende conferir uma roupagem de extrema gravidade a uma característica conservadora e arcaica de disputas políticas eleitorais, que deve obviamente se pautar pela ética no processo político, deixando de observar, no entanto, a falta de pressupostos para a imposição da prisão cautelar.



    30. Dado que não há como refutar o caráter genérico da fundamentação apresentada no r. decreto prisional, que além de não apontar elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, tampouco indica uma particularidade da situação fática do Paciente, é evidente a sua insuficiência para sustentar o decreto prisional imposto – o que deveria ter sido observado pela D. Autoridade Coatora para efetivar a revogação da custódia cautelar do Paciente.



    31. Dessa forma, porquanto a prisão preventiva apenas se legitima enquanto medida cautelar não satisfativa, que não antecipa a entrega da pretensão punitiva requerida processualmente, mas acautela o seu processamento e a ordem pública, torna-se insubsistente a arguição de que, em termos genéricos, a liberdade do Paciente ameaçaria a ordem pública.



    [...]



    33. Desta feita, assim como as demais medidas cautelares de índole penal, a prisão preventiva deve ser imposta não com objetivo de antecipar eventual pena a ser impingida ao acusado, mas com intuito de acautelar determinada finalidade processual que possui chances reais e concretas de ocorrer, o que não ocorre no caso concreto.



    34. Uma vez demonstrado que não há elementos que externem de forma alguma, a possibilidade de risco à ordem pública, os argumentos utilizados no decreto prisional, bem como no ato coator, são inidôneos para justificar a manutenção da custódia cautelar.



    35. Diante dessas considerações, o Ato Coator impugnado, exarado pelo Exmo. Ministro Relator do Habeas Corpus n. 0613463-14.2024.6.00.0000, em trâmite no E. Tribunal Superior Eleitoral, deveria ter revogado a segregação cautelar do Paciente. Ao não o fazer, impôs constrangimento ilegal em seu detrimento apto a legitimar o presente writ.



    36. Assim, dada a ausência dos requisitos autorizadores para a imposição da prisão preventiva do Paciente, necessária a sua imediata revogação.



    [...]



    37. O r. decreto prisional também se fundou na suposta necessidade de assegurar a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal. Contudo, é importante mencionar que, em nenhum momento, a r. decisão chegou a apontar, ainda que perfunctoriamente, por qual razão a liberdade do Paciente ameaçaria o regular prosseguimento das apurações ou o cumprimento da lei penal.



    38. Cumpre rememorar o basilar direito à liberdade, que constitui a regra em nosso ordenamento jurídico pátrio, não havendo, na hipótese dos autos, a indicação de um único fundamento apto a ensejar a manutenção do aprisionamento cautelar.



    39. Ora, a liberdade do Paciente não impõe qualquer risco à aplicação da lei penal, notadamente por se tratar de empresário, no exercício do cargo de diretor comercial das empresas MIL COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA. e MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA. (nome fantasia M2 FLEX). Ou seja, trata-se de pessoa que exerce atividade manifestamente lícita e regular.



    40. Saliente-se, ainda, que a atividade desempenhada pelo Paciente ocorre em sede fixa, razão pela qual não há motivos para alegar tampouco a possibilidade de fuga.



    41. Com relação à imposição da medida com vistas a assegurar a conveniência da instrução processual, não há no r. decreto prisional, tampouco no ato coator, qualquer menção a ato concreto, a ação praticada pelo Paciente que indicaria uma suposta tentativa de obstruir ou dificultar as investigações.



    42. Deve-se ressaltar, mais uma vez, que o instituto da prisão preventiva, enquanto constrição judicial de índole criminal, não pode consubstanciar uma medida cautelar de índole satisfativa, devendo, obrigatoriamente, almejar obstaculizar, do ponto de vista prospectivo, algum ato futuro que tenha possibilidade de ocorrer.



    43. Para realizar referida cognição prospectiva, o Poder Judiciário necessita de elementos concretos que permitam inferir que, se a cautelar não satisfativa não for aplicada, o escorreito deslinde do procedimento criminal ou a ordem pública correm risco de serem indevidamente afetados.



    44. Nessa senda, especificamente no caso ora examinado, não há qualquer indicativo concreto que permita afirmar que, prospectivamente, o Paciente irá valer-se de qualquer meio para impedir o escorreito prosseguimento da instrução penal.



    45. Desta feita, dado que não há base empírica idônea apta a legitimar a decretação da prisão preventiva do Paciente, lastreada apenas em suposições e presunções abstratas, torna-se premente a sua revogação neste tocante.



    46. Assim, com a máxima vênia ao Ato Coator, que se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus inicialmente impetrado por entender pela ausência de flagrante ilegalidade do r. decreto prisional, a argumentação acima apresentada evidencia a ilegalidade da medida ora decreta.



    [...]



    47. Não bastassem os fartos argumentos acima alinhavados, insta ressaltar que o r. decreto prisional e o Ato Coator impugnado não fundamentaram concretamente a impossibilidade de imposição de medida cautelar alternativa à prisão preventiva que fora decretada em detrimento do Paciente. 



    48. Neste contexto, houve violação frontal aos termos do art. 282, incisos I, II e § 6º, do Código de Processo Penal, segundo o qual: [...].



    [...]



    50. Justamente por ser uma disposição tão cara ao processo penal orientado pelo princípio acusatório, até mesmo o anteprojeto do novo CPP indica, em seu artigo 520, inciso VI, que, para decretar a prisão preventiva, deve o magistrado consignar expressamente as razões pelas quais considera que as demais medidas cautelares não são suficientes para atingir a finalidade colimada. Confira-se: [...].



    51. In casu, o Paciente foi cautelarmente detido pela frágil argumentação de que solto poderia, hipoteticamente, ameaçar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    52. Entretanto, ainda que verídicas a fundamentação acima delineada, o que se admite apenas a título argumentativo, é certo que a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas tem a aptidão de cumprir com muito mais efetividade os fins colimados pelo r. decreto prisional.



    53. De toda sorte, conforme reiteradamente apontado, o Paciente é investigado pelo suposto cometimento de delitos de baixo potencial ofensivo. Isto é, nenhum dos crimes imputados em seu desfavor foi cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos.



    54. Justamente por esse motivo que o D. Parquet se manifestou contra a decretação da prisão preventiva do Paciente e dos demais investigados. Em sua manifestação, o órgão ministerial aludiu ao fato de que (i) o aprisionamento não é a medida mais eficaz para evitar a continuidade da prática delitiva; (ii) os crimes são de baixo potencial ofensivo; e (iii) é imprescindível o aprofundamento das investigações a fim de aprofundar avaliar a eventual incidência de outros tipos penais.



    55. Cumpre destacar também que o D. MPRJ, no oferecimento da denúncia, reiterou a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente e dos demais investigados, visto que – “com a deflagração da exitosa Operação Teatro Invisível pela Polícia Federal e com a prisão, naquele momento das principais, não todas, lideranças do grupo criminoso, bem como através das medidas autorizadas por este d. juízo que sufocaram financeiramente o grupo, tem-se que a associação criminosa fora efetivamente desarticulada”.



    56. De igual modo, o D. Parquet aduziu que – “os crimes ora investigados, isoladamente, não cominam penas altas, sendo eleitos pelo próprio legislador como crimes de menor potencial ofensivo, com exceção do crime associativo, e não justificariam de plano a imposição da prisão cautelar ao sentir do Ministério Público Eleitoral”.



    [...]



    58. Nesse sentido, os argumentos delineados pelo r. decreto prisional, ratificados pelo Ato Coator, sequer levam em conta o histórico pessoal do Paciente, que possui uma reputação profissional consolidada e mantém sólidos laços familiares.



    59. Mostra-se ilógica, portanto, a imposição da mais grave medida cautelar prevista no ordenamento processual quando existentes outras medidas que certamente atingirão o fim almejado.



    60. O r. decreto prisional e o Ato Coator, com esteio apenas em argumentos genéricos, sequer avaliam o histórico pessoal do Paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. (doc. 1, pp. 5-13).  



    Ao final, requerem:  



    71. No mérito, requer-se a concessão da presente ordem de habeas corpus para confirmar a liminar, ratificando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente e a qual foi mantida pela D. Autoridade Coatora, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    72. Ademais, requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de todos os 3 advogados a seguir, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal: Felipe Fernandes de Carvalho, inscrito na OAB/DF sob o n. 44.869, Pedro Machado de Almeida Castro, inscrito na OAB/DF sob o n. 26.544, Vinícius André de Sousa, inscrito na OAB/DF sob o n. 60.285.



    73. Por fim, pugna-se pela intimação dos Impetrantes quanto à data de julgamento do feito, com a finalidade de realização de sustentação oral, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, trata-se habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal Eleitoral que não conheceu do Habeas Corpus Criminal 0613463-14.2024.6.00.0000/RJ (doc. 6). Assim, em princípio, esta impetração não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecidos no art. 102, da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.  



    No caso, contudo, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar essa impossibilidade de análise imediata das questões abordadas neste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCs 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter eqüidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa. (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 5/5/2011